Tribunal: TJPA
Processo: 0833091-22.2021.8.14.0301
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0833091-22.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DEVIDO A NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELA EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

3.

De início, vale destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, isso porque seu dever comporta enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Sobre esse tema, em suma, e em conformidade com o artigo 489, § 1º, IV, do CPC, o julgador não estará obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

4.

No mais, concernente à omissão apontada, verifica-se que o vício invocado pela recorrente se reporta, de fato, ao mérito da causa, tanto que restou assentado no pronunciamento atacado que o pedido de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/20 constituiu um dos pedidos principais da embargante, de maneira que não poderia ser admitida sua formulação por meio da via eleita.

5.

Respeitante ao fundamento sobre a competência do juízo de primeiro grau para a apreciação da causa, tal ponto se mostrou despiciendo, uma vez que o reconhecimento da inadequação da via eleita impossibilitou a análise dos outros fundamentos.

6.

DO PREQUESTIONAMENTO.

6.1.

O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

6.2.

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

6.3.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, “in casu”, inexistentes.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte um a vinte e oito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra o acórdão (id. 14811184, págs. 1/7) que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora recorrente nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido Declaratório Incidental de Inconstitucionalidade e Tutela Provisória, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTROLE DIFUSO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM PEDIDO PRINCIPAL DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇAO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de agravo interno aviado por Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S/A, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela recorrente nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido Declaratório Incidental de Inconstitucionalidade e Tutela Provisória ajuizada em desfavor do Município de Belém, ora agravado.

2. Conforme relatado, a agravante argumentou a respeito da existência de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/2020, cujo objeto é a regulamentação da instalação e utilização de medidores de energia elétrica no âmbito da capital deste Estado, uma vez que a normativa colide com as regras constitucionais referentes à competência da União para legislar sobre energia elétrica, na forma dos artigos 18, 21, XII, b, e 22, IV, 24, VIII, § 3°, 37, XXI, 175, I e II, todos da Constituição da República.

3. Nesse cenário, vale destacar que no controle difuso de constitucionalidade é imperioso assentar que a invalidade da norma é matéria incidental. É dizer que, apesar de ser possível a apreciação do dispositivo legal impugnado pelo juiz ou tribunal, a inconstitucionalidade não pode constituir o pedido principal do processo.

4. No caso, todavia, a controvérsia meritória, isto é, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/2020, apontada em descompasso com a CR/88, constitui o pedido principal da demanda, sendo inviável o controle pela via difusa.

5. Na espécie, por conseguinte, pelo conjunto interpretativo do pedido, percebe-se que a pretensão do agravante, em verdade, residiria no fato concernente à extirpação do mundo jurídico de norma municipal, havendo, diante disso, confusão entre pedido incidental e principal. Nessa linha, já se posicionou o Pretório Excelso que o controle difuso de inconstitucionalidade não pode se confundir com o pleito principal.

6 Por tal razão, restou assentado na decisão recorrida que o instrumento processual adequado para a discussão acerca da constitucionalidade ou não da Lei Municipal nº 9.607/2020 previsto no ordenamento jurídico seria a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), considerando-se que se está, na visão da recorrente, diante de uma lei municipal contrária à Constituição Federal, hipótese em que não cabe o uso da ADI (v. artigo 102, inciso I, alínea “a”, da CF), tornando-se cabível, por conseguinte, a ADPF, com a finalidade de assegurar a integralidade da Constituição.

7. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 15089849, págs. 1/9), após discorrer sobre a tempestividade do recurso (artigos 219, 224, § 3º e 1.023, todos do CPC), argumenta a recorrente que a finalidade dos aclaratórios opostos é de sanar omissões, bem como prequestionar a matéria contestada com vistas à interposição de recursos aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 do CPC), de modo que, assim, não seriam protelatórios os presentes embargos de declaração.

Sustenta a recorrente razões a respeito da carência de fundamentação no julgado impugnado, uma vez que não enfrentou todos os argumentos produzidos, violando-se o artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Afirma que o objeto da demanda consistiu em impor obrigação de não fazer em face do embargado, sendo o fundamento relativo à inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.067/2020 questão prévia à análise meritória e não ao pedido principal.

Alude a embargante que o controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido por qualquer julgador, desde que o ponto seja concernente à causa de pedir e não ao pedido em si, ressaltando que o fundamento jurídico aduzido demonstra que a Lei Municipal nº 9.607/20 contém vícios que maculam a sua constitucionalidade.

Discorre a recorrente que não há falar em Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), uma vez que o mérito do litígio versa sobre requerimento inibitório.

Alega que a pretensão ventilada diz respeito à não aplicação, contra si, das disposições da Lei Municipal nº 9.607/20, visto que compete à União legislar sobre serviços de distribuição de energia elétrica (artigos 18, 21, XII, b, e 22, IV, 24, VIII, §3°, 37, XXI, 175, I e II, todos da CR/88).

Ventila que outra circunstância que apontou não ter sido apreciada seria a competência do juiz de primeiro grau para apreciar a matéria questionada.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, nos moldes que expõe.

Contrarrazões constantes do id. 15243236, págs. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR);

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

De início, vale destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, isso porque seu dever comporta enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Sobre esse tema, em suma, e em conformidade com o artigo 489, § 1º, IV, do CPC
[1]
, o julgador não estará obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No mais, concernente à omissão apontada, verifica-se que o vício invocado pela recorrente se reporta, de fato, ao mérito da causa, tanto que restou assentado no pronunciamento atacado que o pedido de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/20 constituiu um dos pedidos principais da embargante, de maneira que não poderia ser admitida sua formulação por meio da via eleita.

Nesse ponto reproduzo trechos da decisão que enfrentou com clareza a questão:

Conforme relatado, a agravante argumentou a existência de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/2020, cujo objeto é a regulamentação da instalação e utilização de medidores de energia elétrica no âmbito da capital este Estado, visto que a normativa colidiria com as regras constitucionais referentes à competência da União para legislar sobre energia elétrica, na forma dos artigos 18, 21, XII, b, e 22, IV, 24, VIII, § 3°, 37, XXI, 175, I e II, todos da Constituição da República.

Nesse cenário, vale destacar que no controle difuso de constitucionalidade é imperioso assentar que a invalidade da norma é matéria incidental. É dizer que, apesar de ser possível a apreciação do dispositivo legal impugnado pelo juiz ou tribunal, a inconstitucionalidade não pode constituir o pedido principal do processo.

No caso, todavia, a controvérsia meritória, isto é, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/2020, apontada como estando em descompasso com a CR/88, constitui o pedido principal da demanda, sendo inviável que esse controle de constitucionalidade se opere pela via difusa.

Com efeito, analisando a exordial (id. 5849623, págs. 1/19), extrai-se que um dos pedidos principais da demanda intentada diz respeito à declaração de inconstitucionalidade da referida normativa, conforme se pode verificar a seguir:

(...)

Na espécie, por conseguinte, diante do conjunto interpretativo do pedido, percebe-se que a pretensão da agravante, em verdade, residiria no fato concernente a extirpação do mundo jurídico de norma municipal, havendo, diante disso, confusão entre pedido incidental e principal. Nessa linha, já se posicionou o Pretório Excelso que o controle difuso de inconstitucionalidade não pode se confundir com o pleito principal, conforme o julgamento que ora reproduzo:

(...)

Por tal razão, restou assentado na decisão recorrida que o instrumento processual adequado para a discussão acerca da constitucionalidade ou não da Lei Municipal nº 9.607/2020 previsto no ordenamento jurídico seria a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), considerando-se que se estaria, na visão da recorrente, diante de uma lei municipal contrária à Constituição Federal, hipótese em que não cabe o uso da ADI (v. artigo 102, inciso I, alínea “a”, da CF), tornando-se cabível, por conseguinte, a ADPF, com a finalidade de assegurar a integralidade da Constituição.

De mais a mais, respeitante ao fundamento sobre a competência do juízo de primeiro grau para a apreciação da causa, tal ponto se mostrou despiciendo, dado que o reconhecimento da inadequação da via eleita impossibilitou a análise dos outros fundamentos.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Enfim, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido intento modificativo da parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, PA, 28 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Belém, 04/12/2023